Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719066-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MENDES ALVES AGRAVADO: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 17 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator